Tribunal: TJDFT
Processo: 0724835-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Quando as provas carreadas aos autos, inclusive a prisão em flagrante do acusado na posse do aparelho celular da vítima, demonstram que ele, em comunhão de esforços com o corréu e um adolescente, subtraiu, em proveito de todos, os bens da vítima, deve ser condenado como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e no art. 244-B da Lei no 8.069/90, em concurso formal.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, desde que segura, certa e corroborada por outros elementos probatórios.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.